Tribunal: STF
Processo: Rcl 90513
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O TEXTO DA SÚMULA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Victor Hugo Peixoto Gondim Teixeira Leite e Jean Fillipe Alves da Rocha, em 11.2.2026, contra ato da Oitava Delegacia de Polícia de Goiânia/GO que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. Os reclamantes narram que “o indeferimento do acesso não se baseou em risco a diligências em andamento, tampouco em decisão judicial de sigilo, mas sim na suposta invalidade do instrumento de mandato apresentado, por não conter firma reconhecida nem assinatura digital certificada nos moldes exigidos pela autoridade policial” (fl. 3, e-doc. 1).

Assinalam que “a exigência de formalidades não previstas em lei para o reconhecimento da representação processual na fase investigatória constitui obstáculo administrativo ilegítimo, capaz de esvaziar, na prática, o conteúdo da Súmula Vinculante nº 14. Além disso, a criação das condicionantes adicionais pela autoridade policial, sob pretexto de cautela formal, termina por converter garantia constitucional em faculdade precária, subordinada à discricionariedade administrativa da autoridade investigante” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirmam que “a gravidade da violação, no presente caso, se intensifica diante da designação de interrogatório do investigado (para o dia 20 de fevereiro de 2026 – data próxima) sem que a defesa tenha tido acesso prévio aos elementos informativos já documentados” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) O RECEBIMENTO e PROCESSAMENTO da presente Reclamação Constitucional; 
b) a CONCESSÃO de medida liminar para assegurar o imediato acesso da defesa aos autos do inquérito policial e suspender o interrogatório designado até a efetiva ciência da defesa quanto aos elementos já documentados; 
c) a requisição de informações à autoridade reclamada; 
d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
e) ao final, a PROCEDÊNCIA da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para reconhecer a violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 e tornar definitivo o direito da defesa de acessar os elementos de prova já documentados no procedimento investigatório;
f) a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de Goiás, para apuração da conduta funcional da autoridade policial diante do possível descumprimento de enunciado vinculante desta Suprema Corte” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Põe-se em foco na presente reclamação se a Oitava Delegacia de Polícia de Goiânia teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. A análise das informações apresentadas demonstra não ter sido indeferido o acesso aos elementos de prova documentados, nos termos da Súmula Vinculante n. 14. Há, no caso, insurgência da defesa contra as exigências realizadas pela autoridade policial para a disponibilização dos autos do inquérito policial. 

Consta do despacho da autoridade reclamada:
“Trata-se de requerimento formulado pelos(as) advogados(as) Dr.(a) JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA, OAB/GO nº 41.353 e VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE, OAB/GO nº 42.085, que pleiteiam acesso aos autos do Inquérito Policial nº 2506398661 na qualidade de patrono(a) do(a) investigado(a) JORGE LEVAK, mediante apresentação de procuração assinada digitalmente. 
Todavia, em análise ao instrumento procuratório juntado, verifica-se que a assinatura digital aposta em nome do(a) outorgante não atende aos requisitos mínimos de validade jurídica, porquanto: 
1. Não foi realizada mediante certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, tampouco por plataformas públicas a exemplo do Gov.br; 
2. Não foi possível aferir a autenticidade da identidade do signatário, tampouco a integridade do documento, inexistindo trilha de auditoria idônea ou mecanismo de verificação que comprove a autoria da assinatura eletrônica, conforme parâmetros da Lei nº 14.063/2020. 
Ressalte-se que o acesso do advogado aos autos de investigação é assegurado pelo art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), bem como pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, desde que comprovada a regular representação. 
No caso em tela, a irregularidade formal do instrumento de mandato impede, por ora, o reconhecimento da legitimidade postulatória do(a) requerente para atuar em nome do(a) investigado(a). 
Diante do exposto, INDEFIRO, neste momento, o pedido de acesso aos autos, facultando-se aos(às) advogados(as) a regularização da representação, mediante a juntada de: 
- Procuração com assinatura física do outorgante, com firma reconhecida; ou 
- Procuração assinada digitalmente por meio de certificado ICP-Brasil válido; ou 
- Assinatura eletrônica avançada acompanhada de elementos idôneos de verificação de autenticidade. 
Após a devida regularização, voltem conclusos para reanálise do pleito com a urgência que o caso requer” (e-doc. 6).

6. A autoridade reclamada, fundamentadamente, exigiu comprovação da idoneidade da assinatura do investigado na procuração juntada pelos reclamantes. 
Não há negativa de acesso no despacho proferido. Diferente disso, salientou-se que, após a regularização, o pleito seria reavaliado com urgência. Não se configura, na espécie, negativa de acesso dos autos à defesa.

Ausente, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 60.299-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.9.2023).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora